Tribunal: TJMT
Processo: 1003812-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003812-21.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PORTO ESPIRIDIÃO
IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): GILMAR ALVES DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GILMAR ALVES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (NU 1000738-87.2020.8.11.0098), que o condenou por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) “a prolação de sentença condenatória, com fixação de regime fechado, não impede o paciente de recorrer em liberdade, principalmente, ante a ausência de mudança fática no curso da instrução”; 2) o paciente é primário e tem bons antecedentes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão” (ID 78879995), com documentos (ID 78879996/ID 78889998).
Relatos.
O paciente foi preso em flagrante no dia 25.7.2020 (PJE NU 1000738-87.2020.8.11.0098).
Na mesma data [25.7.2020], o Juízo da 2a Vara da Comarca de Cáceres, durante o plantão judiciário e a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva por entender que:
“[...] Ao que sobressai dos autos, em 25 de julho de 2020, por volta das 08h30min, na Rodovia MT-265, VP 01, zona Rural do Município de Porto Esperidião/MT, durante a operação Hórus/Vigia deflagrada pelo GEFRON, foi procedida a abordagem da caminhonete GM 810 2.8, de cor preta, placa DBW-7495, que tinha como motorista o autuado Gilmar Alves da Silva que, ao ser entrevistado, demonstrou nervosismo e contradição em suas respostas, levando os Policiais a empreenderem busca no interior do veículo, localizando 57,660kg de pasta base de cocaína, divididos em 56 tabletes. [...]
Ademais, a vultuosa quantia de substância entorpecente apreendida revela a ousadia para a prática delitiva e reiteração do indivíduo no mesmo tipo penal. [...]
Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GILMAR ALVES DA SILVA, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal [...].
Em 18.12.2020, o Juízo singular condenou o paciente por tráfico de drogas 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e manteve a prisão preventiva nestes termos:
“[...] Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, vez que, além de o acusado ter permanecido preso durante toda a instrução processual, a custódia é um dos efeitos da condenação (principalmente nestes casos em que fora fixado o regime fechado). E ainda, é verificada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, que visa acautelar o meio social ante a gravidade concreta das condutas perpetradas, haja vista a deterioração causada pela substância entorpecente apreendida (Cocaína) e a sua elevada quantidade, totalizando massa bruta aproximada de 57,655 Kg (cinquenta e sete quilos e seiscentos e cinquenta e cinco gramas), bem como as notórias mazelas sociais que a acompanham, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico.
Em verdade, cotejando as circunstâncias fáticas dos autos, estas indicam, concretamente, a necessidade da manutenção da custódia, medida extrema que é, como sendo a única recomendável ao caso vertente, não se mostrando adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Desse modo, acaso posto em liberdade, certamente irá encontrar os mesmos estímulos para prosseguir na senda criminosa, eis que além da gravidade em concreto muito acima do normal, o próprio modus operandi empregado pelo réu é deveras estruturado, com emprego de veículo e transporte da estupefaciente em local escondido conhecido como “mocó” de modo a burlar a fiscalização.
Sabe-se que este delito de tráfico, nesta situação apresentada, com gravidade em concreto acentuada, com as circunstâncias do delito extremamente deletérias à sociedade, eis que esta grandíssima quantidade de droga e que detém um potencial lesivo muito grande, qual seja a cocaína, utilizando inclusive veículo de alto valor comercial, demonstrando uma protuberância econômica.
Ademais, nota-se que o réu permaneceu preso durante todo o processo, não havendo alteração fática benéfica, pelo contrário, as dúvidas se transmudaram em certezas com este édito condenatório, nesse sentido: [...]
Ante o exposto, se mostrando evidentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantenho a prisão preventiva dos acusados por estes e por seus próprios fundamentos [...].” (Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – PJE NU 1000738-87.2020.8.11.0098)
O Ministério Público e o paciente interpuseram apelações criminais (NU 1000738-87.2020.8.11.0098), as quais encontram-se conclusas para julgamento (https://pje2.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A prisão preventiva do apelante encontra-se motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na quantidade de droga aprendida - 57Kg (cinquenta e sete quilos) de cocaína -, ocultada em compartimento interno [“mocó”] do seu veículo para transporte em região fronteiriça (SEEU NU 1000738-87.2020.8.11.0098).
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Quanto aos predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 633.347/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.3.2021; STJ, RHC no 138.279/RJ, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.3.2021), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
No tocante às medidas alternativas, verifica-se que a prisão do paciente decorre de condenação por tráfico de significativa quantidade de cocaína, com modo de execução planejado [transporte intermunicipal de drogas em região fronteiriça; acondicionamento em 56 tabletes e ocultação em compartimento modificado – mocó - ] e elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida, de modo que “revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (STJ, RHC no 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.9.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO